Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUB-ROGAÇÃO DE BENS. AJUIZAMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. ARGUMENTOS NECESSÁRIOS E INDISPENSÁVEIS PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. PRESENTES. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de fundamentar as decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal). Essa exigência foi pormenorizada pelo Código de Processo Civil-CPC. Não é carente de fundamentação a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do CPC). O juízo expôs as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento sobre a existência de litispendência.
2. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses trazidas pelas partes, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação.
3. O juízo fundamentou a sentença de extinção pela litispendência e explicou as razões pelas quais entendeu que havia identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação em trâmite no Juízo de Família. Nulidade da sentença por ausência ou deficiência de fundamentação afastada.
4. Segundo o Código de Processo Civil (CPC), a litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1o). Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o). A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso e coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, conforme redação dos parágrafos 3o e 4o do art. 337. O parágrafo 5o, por sua vez, estabelece que a litispendência e a coisa julgada podem ser conhecidas de ofício.
5. É o caso de extinção da presente ação pela litispendência. As partes, causa de pedir e pedidos nestes autos estão contidos na ação em trâmite no Juízo de Família, ajuizada em data anterior a esta. A relação entre as ações é de continência. A continência ocorre quando há, entre 2 ou mais ações, identidade de partes, causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo do que o das demais (art. 56 do CPC). Segundo o CPC, quando a ação continente, que é aquela que abrange o maior número de pedidos, é ajuizada anteriormente, o processo relativo à ação contida deve ser extinto sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas (art. 57). Assim, a continência é uma litispendência parcial.
6. Na hipótese, o juízo de família analisará se houve esforço comum na aquisição dos bens citados ou se são eles resultado do esforço exclusivo do apelante. Verificará se os bens mencionados decorrem da sub-rogação de bens adquiridos antes do início de convivência com a apelada.
7. Há, ainda que sob outra roupagem, identidade de partes, de causa de pedir (existência ou não de esforço comum na aquisição dos bens) e pedido (inclusão/exclusão da partilha) entre o presente e aquele que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Ao fim, as ações terão o mesmo resultado. O que importa para o reconhecimento da litispendência é a identidade jurídica. É desnecessário que as partes ocupem o mesmo polo nas ações confrontadas. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
8. Reproduzida demanda contida em outra anteriormente ajuizada, o caso é de extinção da contida pela litispendência. A relação entre as ações não é de mera prejudicialidade. A intenção do autor com a presente demanda é a mesma contida na outra, ainda que mediata: exclusão de bens da partilha.
9. Embora seja possível o ajuizamento de ação declaratória a qualquer tempo, os fatos a serem reconhecidos nesta ação estão contidos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.